Tribunal: TJMT
Processo: 1001743-03.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001743-03.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SUELY DA SILVA OLIVEIRA DE ABREU - CPF: 298.627.011-53 (EMBARGANTE), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - RECURSO PROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - ARTIGO 1.022 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e a contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, tornando-se desnecessária a reedição do julgado.-

R E L A T Ó R I O

SUELY DA SILVA OLIVEIRA DE ABREU
opõe recurso de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes (ID no 151198693), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 150556357 e 150752170, proferido no recurso de apelação cível

interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, o qual foi
provido, à unanimidade,
pela colenda Segunda Câmara de Direito Privado para, reconhecendo a ausência de interesse de agir da autora na
Medida Cautelar de Exibição de Documentos
, inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Em suma, sustenta a embargante que a decisão é contraditória, pois, apoiada na premissa de que não restou demonstrado o requerimento administrativo prévio junto às requeridas para a exibição de documentos.

Alega que o documento juntado no ID no 12763357, por si só, revela a notícia do sinistro, de sorte que resta preenchido o requisito do prévio requerimento administrativo.

Aduz que a Câmara julgadora fora induzida a erro, pois logrou demonstrar que solicitou via SAC 0800 da seguradora a apólice do seguro, entretanto, a seguradora orientou-a a apresentar diversos documentos para abertura do sinistro, informando que só posteriormente apresentaria a apólice de seguro e, mesmo após apresentados os documentos, a seguradora negou o direito de receber qualquer indenização.

Assegura que, ainda que não realizasse o pedido administrativo, a falta de comprovação da recusa não descaracteriza seu interesse de agir, uma vez que não há norma jurídica que a obrigue a encetar pedido na esfera administrativa para, tão somente após, ajuizar a ação judicial, o que não é o caso dos autos, haja vista que o interesse de agir resta patente.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reconhecer a comprovação do prévio requerimento administrativo, bem como afastar sua condenação ao pagamento das custas judiciais e aos honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID no 151949660, pelo desprovimento do recurso

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que, por fim, também não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a nenhum dos vícios que autoriza a oposição dos aclaratórios.

Assim, embora a embargante insista que o acordão seria contraditório, sua irresignação, na verdade, se prende à conclusão da Câmara julgadora quanto ao reconhecimento da ausência de interesse de agir diante da não comprovação do requerimento administrativo prévio junto às requeridas.

Não obstante sustente nos aclaratórios que não foram considerados documentos que comprovariam o pedido prévio, o que se vê é que foram juntados à inicial vários ofícios das requeridas, contudo, não contemporâneos à época do ajuizamento da demanda que se deu em abril/2018, sendo que tais documentos datam todos do ano de 2013, portanto, imprestáveis para comprovar o pedido prévio de exibição de documentos junto às requeridas.

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório ou obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a embargante não concorda com o entendimento exposto, deve valer-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto, com essas considerações,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023